Tribunal: TJDFT
Processo: 0738334-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738334-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: J Q A COMERCIO DE OCULOS LTDA, LENILDA RIBEIRO QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, que em sede de execução de título extrajudicial, determinou a suspensão da execução, pelo prazo de um (1) ano, por haver evidências concretas da ausência de bens penhoráveis. A agravante sustenta que a decisão é prematura. Aduz que somente foram feitas pesquisas de bens via sistemas Sisbajud e Renajud. Alega que não foram esgotadas todas as medidas constritivas disponíveis e que a suspensão compromete a efetividade da execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão resistida com imediata retomada da execução, possibilitando, assim, que o executado utilize outros sistemas de constrição e localização de bens. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam à recorrente, pois a suspensão da execução pode levar ao seu arquivamento. Ocorrendo o arquivamento da ação judicial, não haveria impedimento ao início do prazo prescricional intercorrente. Contudo, não resta evidenciada a probabilidade do direito. O juízo de origem, diante da ausência de resultados positivos, concluiu pela suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “(...) Conforme consulta anexa, restou infrutífera a ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD (ID 246313948). Em homenagem aos princípios da efetividade, celeridade, economia processual e cooperação, procedi à pesquisa eletrônica junto ao RENAJUD. No entanto, a diligência foi infrutífera, tendo em vista que a pesquisa não retornou resultados para o CNPJ no 41.769.479/0001-02, conforme protocolo anexo. Diante da inexistência de valores e de veículos em nome da parte executada, fica a parte autora ciente da tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis do devedor, com a advertência de que a intimação desta decisão será tomada como termo inicial da contagem da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 921 do CPC. No curso desse prazo, deverá a parte credora providenciar a realização de outras pesquisas visando a localização de bens em nome da parte devedora. Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (...)”. Da análise dos autos verifica-se que foram determinadas diligências a fim de encontrar bens capazes de satisfazer a execução (ID 246313946, dos autos de origem), restando todas infrutíferas. É inexigível o esgotamento de todos os meios de persecução do crédito, como defende o agravante. Ao menos em cognição sumária, agiu com acerto a juíza singular ao concluir que não há evidências concretas da ausência de bens penhoráveis, tendo em vista as pesquisas via Sisbajud e Renajud frustradas. Não se justifica a permanência da tramitação processual da ação executiva. Não encontrados bens passíveis de constrição, se faz necessária a suspensão da execução, na forma do artigo 921, III, do CPC. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator